Tribunal: STJ
Processo: 1035333-24.2020.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776218 - BA
(2024/0386229-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: POSTO DIAMANTE LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA - BA039358
MARIANA DE SOUZA FERREIRA - BA063677
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E CONFINS. BASE
DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES
RECOLHIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Posto Diamante Ltda. -
EPP contra a União, objetivando excluir da base de cálculo do PIS e da
Cofins a parcela relativa ao ICMS (ST), bem como o direito à restituição dos
valores recolhidos indevidamente.
II - Na sentença, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito.
No Tribunal
, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do
a quo
agravo em recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
Documento eletrônico VDA51903402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: f20b6766-b3e0-467b-a072-f2da78810d17

VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: f20b6766-b3e0-467b-a072-f2da78810d17

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776218 - BA
(2024/0386229-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: POSTO DIAMANTE LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA - BA039358
MARIANA DE SOUZA FERREIRA - BA063677
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
CONFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO
DE VALORES RECOLHIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Posto Diamante
Ltda. - EPP contra a União, objetivando excluir da base de cálculo do PIS e
da Cofins a parcela relativa ao ICMS (ST), bem como o direito à restituição
dos valores recolhidos indevidamente.
II - Na sentença, extinguiu-se o processo sem resolução do
mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu
a quo
do agravo em recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50992343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:16
Código de Controle do Documento: f14fa6a5-b16a-44d0-a969-994d7e4c585d

Negou-se conhecimento ao agravo em recurso especial interposto por Posto
Diamante Ltda.

, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, nos termos assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS E COFINS.
BASES DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. REGIME MONOFÁSICO. PESSOA
JURÍDICA COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. INCIDÊNCIA DO PIS
E DA COFINS À ALÍQUOTA ZERO. MP 2.158-35/2001, ART. 42. LEI 9.718/1998, ART.
5o, § 1o. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Posto Diamante Ltda. - EPP contra a
União, objetivando excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins a parcela relativa ao
ICMS (ST), bem como o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Na sentença, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.
No recurso especial, Posto Diamante Ltda. alega ofensa ao art. 17 da Lei
n. 11.033/2004.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS. TAXA SELIC. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando excluir da
base de cálculo do PIS e da Cofins a parcela relativa ao ICMS (ST), bem como o direito à
Documento eletrônico VDA50992343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:16
Código de Controle do Documento: f14fa6a5-b16a-44d0-a969-994d7e4c585d

restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, atualizados pela
taxa Selic. Na sentença, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial, considerando: consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (art. 4o
da Lei n. 9.718/1998), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ
(ilegitimidade ativa) e ausência de prequestionamento. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente: consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ
(art. 4o da Lei n. 9.718/1998) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ
(ilegitimidade ativa).
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a da
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 888.241/ES, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
6/4/2017
19/4/2017
AREsp n. 1.036.445/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.006.712/SP, relatora Ministra Assusete
4/4/2017
17/4/2017
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/3/2017
16/3/2017
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

... o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao aplicar a jurisprudência desta Corte
sobre a “impugnação tardia” e a consequente preclusão consumativa, sem enfrentar a
alegação do Embargante de que os fundamentos foram, sim, deduzidos já no bojo do
Agravo em Recurso Especial, não havendo inovação recursal.

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA50992343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:16
Código de Controle do Documento: f14fa6a5-b16a-44d0-a969-994d7e4c585d

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA50992343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:16
Código de Controle do Documento: f14fa6a5-b16a-44d0-a969-994d7e4c585d

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à inadmissibilidade
do agravo em recurso especial, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão, nos termos assim expostos:

Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de: consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (art. 4o da Lei n.
9.718/1998) e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (ilegitimidade
ativa) .
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no agravo em
recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de consonância do
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (art. 4o da Lei n. 9.718 /1998) e consonância
do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (ilegitimidade ativa), são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos. (...)
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50992343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:16
Código de Controle do Documento: f14fa6a5-b16a-44d0-a969-994d7e4c585d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.776.218 / BA
Número Registro: 2024/0386229-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10353332420204013300
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO DIAMANTE LTDA
ADVOGADOS : WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA - BA039358
MARIANA DE SOUZA FERREIRA - BA063677
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSTO DIAMANTE LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA - BA039358
MARIANA DE SOUZA FERREIRA - BA063677
Documento eletrônico VDA51872795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:17
Código de Controle do Documento: 2f797d98-b2ca-400b-a9fc-035937c39990

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:17
Código de Controle do Documento: 2f797d98-b2ca-400b-a9fc-035937c39990